Tribunal: STJ
Processo: 0721075-45.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045264 - DF(2025/0349673-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SOBRAL
ADVOGADOS
: PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO - DF038132
CAROLINE D ARC RODRIGUES FERREIRA - DF071977
AGRAVADO
: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE
BSB DF
ADVOGADOS
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
LIZIOMAR JOSE DE SOUZA - DF062423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
DEMONSTRAÇÃO
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
5. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55321842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3276b9fd-17a6-4cd0-be4e-b5b91fca4468

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3276b9fd-17a6-4cd0-be4e-b5b91fca4468

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045264 - DF(2025/0349673-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE SOUSA SOBRAL
ADVOGADOS
: PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO - DF038132
CAROLINE D ARC RODRIGUES FERREIRA - DF071977
AGRAVADO
: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE
BSB DF
ADVOGADOS
: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
LIZIOMAR JOSE DE SOUZA - DF062423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
DEMONSTRAÇÃO
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA54437804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:08
Código de Controle do Documento: c7d0a202-6f94-4538-bbfd-5e86e455734e

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
5. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob o fundamento de aplicação da Súmula n. 7/STJ (fls. 488-
491).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 418-420):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS. CESSÃO. CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO.
VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu o processo nos termos do
inc. II, do Código
art. 487,
de Processo Civil.
2. O caso refere-se ao exercício de pretensão indenizatória diante da
celebração de escritura pública de cessão dos direitos creditórios
de precatório pelo sindicato, sem o respectivo repasse de valores aos
sindicalizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso
do prazo do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A prescrição é o perecimento da pretensão em razão da inércia do titular
do direito.
5. A pretensão de reparação de danos por ilícito extracontratual observa o
prazo prescricional trienal previsto no
§ 3o, inc. V, do Código de
art. 206,
Processo Civil.
6. O termo inicial do prazo prescricional conta-se da ciência inequívoca da
ocorrência do ato lesivo pelo autor, em consonância com a teoria da prevista
no
actio nata do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE
art. 189
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. "A prescrição é o perecimento da pretensão em
razão da inércia do titular do direito. 2. A pretensão de reparação de danos
por ilícito extracontratual observa o prazo prescricional trienal previsto no
§ 3o, inc. V, do Código de Processo Civil.
art. 206,
3. O termo inicial do
Documento eletrônico VDA54437804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:08
Código de Controle do Documento: c7d0a202-6f94-4538-bbfd-5e86e455734e

prazo prescricional conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato
lesivo pelo autor, em consonância com a teoria da
prevista no
actio nata
do Código Civil."
art. 189

No recurso especial (fls. 447-456), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a recorrente apontou divergência jurisprudencial e a violação dos arts. 189 e
206, § 3o, V, do CC, sustentando que "não se pode presumir tal ciência com base em
mera veiculação de notícia jornalística, especialmente diante da ausência de qualquer
notificação formal ou individualizada sobre a cessão do crédito e os valores devidos à
Recorrente, o que impede o início do prazo prescricional na data sugerida pelo acórdão
" (fl. 452).
recorrido
Alegou, ainda, que "à luz da legislação vigente, da doutrina e da
jurisprudência dominante, a contagem do prazo prescricional jamais poderia ter
iniciado sem que o sindicato demonstrasse documentalmente a notificação da
(fl. 453).
Recorrente, o que não ocorreu"
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 475-483).
No agravo (fls. 494-500), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 507-512).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 427-428):
A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito,
conforme preceitua o
do Código Civil, contudo não antes de o titular
art. 189
ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir.
O apelado não demonstrou que deu ciência inequívoca da cessão do direito
creditório à apelante, a qual alegou ter tomado conhecimento do negócio
jurídico firmado pelo apelado por meio de reportagem do Jornal de Brasília
em agosto de 2019. O documento id 69203181 anexado aos autos data de
15.8.2019.
O prazo prescricional teve início em 15.8.2019 e terminaria em 15.8.2022. A
prescrição consumar-se-ia em 16.8.2022.
Ocorre que o
o da
que dispõe sobre o Regime
art. 3
Lei n. 14.010/2020,
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado
no período da pandemia do Coronavírus, estipulou o seguinte: os prazos
prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a
partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.
A
considerou os prazos prescricionais impedidos ou
Lei n. 14.010/2020
suspensos durante o período de 12.6.2020 a 30.10.2020. O período de
Documento eletrônico VDA54437804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:08
Código de Controle do Documento: c7d0a202-6f94-4538-bbfd-5e86e455734e

suspensão foi de cento e quarenta (140) dias, o que estendeu o termo final
de prescrição para 5.1.2023.
A prescrição é interrompida por meio do despacho do Juiz que ordenar a
citação nos termos do
inc. I, do Código Civil. A presente ação foi
art. 202,
proposta somente em 27.5.2024.
Verifico que ocorreu o implemento da prescrição no caso em exame.
Mantenho a sentença.

Desse modo, a insurgência da recorrente não se funda propriamente em
violação normativa abstrata, mas sim na necessidade de redimensionamento do
contexto fático fixado na instância ordinária, com vistas à demonstração de que o
conhecimento do ato ilícito teria ocorrido apenas em momento posterior.
Todavia, tal alegação, para lograr êxito, requereria necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse
ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância ordinária, deve ser observada a
regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:08
Código de Controle do Documento: c7d0a202-6f94-4538-bbfd-5e86e455734e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.045.264 / DF
Número Registro: 2025/0349673-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07210754520248070001 7210754520248070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA DE SOUSA SOBRAL
ADVOGADOS : PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO - DF038132
CAROLINE D ARC RODRIGUES FERREIRA - DF071977
AGRAVADO
: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB
DF
ADVOGADOS : LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - DF024885
LIZIOMAR JOSE DE SOUZA - DF062423
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55298231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:26:23
Código de Controle do Documento: d691ef45-9070-43fa-bf05-8a0ae80f5e8d

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:26:23
Código de Controle do Documento: d691ef45-9070-43fa-bf05-8a0ae80f5e8d